Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-82.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da inversão dos ônus da sucumbência com o afastamento do dever, imposto ao apelante, de pagamento de honorários de advogado em razão do princípio da causalidade.
2. Em relação à distribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado em favor do representante do vencedor. 2.1. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
3. No presente caso percebe-se que as demandadas foram vencidas em parte considerável do pedido, razão pela qual não se afigura razoável ou proporcional o percentual estabelecido pelo Juízo singular. 3.1. Deve ser alterado de ofício, em casos como o presente, o parâmetro de fixação da sucumbência recíproca, com a determinação, às rés, que suportem integralmente os ônus da sucumbência.
4. Recurso conhecido e provido.